Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORESTE LINO LAMOUNIER em face de decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no. 0712755-28.2019.8.07.0018, proferido pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que sobrestou o feito, ante a afetação do Recurso Especial Repetitivo no. 1.804.186/SC. Por meio da petição de ID. 22728293, foi informado, pelo agravado a perda do objeto, o que foi confirmado pelo agravante ao Id. 23001451. Entendo, assim, que o presente recurso foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrado o interesse recursal do recorrente em ver seu recurso julgado. Portanto, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 09:47:03. Desembargador Gilberto Pereira Relator